Tribunal: TJSP
Processo: 1022808-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. AÇÃO ORDINÁRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO, COM EFEITO DE NEGATIVA, SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DE APONTAMENTO NO CADIN ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE APENAS PARA EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO. Pretensão jurisdicional voltada à obtenção de certidão positiva de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. AÇÃO ORDINÁRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO, COM EFEITO DE NEGATIVA, SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DE APONTAMENTO NO CADIN ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE APENAS PARA EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO. Pretensão jurisdicional voltada à obtenção de certidão positiva de débito, com efeito de negativa, sustação de protesto e exclusão de apontamento no Cadin. A sustação do protesto da Certidão da Dívida Ativa encontra óbice em texto expresso de lei, especificamente, no artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97, alterado pelo artigo 25 da Lei no 12.767/12. A CDA é título executivo extrajudicial e pode ser protestada. Legalidade da medida já reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que rejeitou a Arguição de Inconstitucionalidade no 0007169-2015.8.26.0000, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1126515 e Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5135. No mais, o seguro garantia ou fiança bancária não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo o rol do art. 151 do CTN taxativo. Aplicação, ainda, do enunciado da Súmula no 112 do STJ. Garantia que enseja apenas a expedição da certidão, não sendo possível obstar a inscrição do nome da contribuinte nos cadastros de inadimplência, incluídos os cartórios de protesto de títulos, porque seria necessário suspender a exigibilidade do débito objeto do registro, conforme art. 8o da Lei 12.799/08. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Autora que, inadimplente, deu causa própria à ação, devendo arcar com os ônus sucumbenciais, com aplicação do princípio da causalidade. Ademais, a autora decaiu da maior parte de seus pedidos, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença reformada em parte para afastar a exclusão do nome da recorrida dos cadastros de inadimplência e o óbice a eventuais protestos. Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido e recurso voluntário não provido.